Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-84.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (AGRAVANTE), CARLO JOSE GOTTARDI BACCHETTI - CPF: 023.617.888-10 (AGRAVADO), ANDRE GOTTARDI BACCHETTI - CPF: 112.884.208-46 (AGRAVADO), ESPOLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS (AGRAVADO), ELIANA FREITAS MONTEIRO - CPF: 672.855.111-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES (AGRAVANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MARIA MOTTA FORTES - CPF: 361.771.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MOTTA FORTES - CPF: 162.264.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR MOTTA FORTES - CPF: 461.036.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZE CATARINA MOTTA FORTES - CPF: 461.035.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FREITAS MONTEIRO - CPF: 672.855.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007972-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES

EMBARGADO: CARLO JOSE GOTTARDI BACCHETTI, ANDRE GOTTARDI BACCHETTI, ESPOLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES
de decisão em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Ordinária de Anulação de Escritura Pública c/c Cancelamento de Transcrição no Registro Público n. 0003173-74.2013.8.11.0008 - Cód. 87385, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se manteve revogação de imissão na posse.

Em suma, a parte embargante sustenta
“que seja o recurso submetido à novo julgamento, diante do cerceamento de defesa e violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica, da publicidade e do devido processo legal, concedendo a parte Agravante o direito de promover a sustentação oral”.

Diz que,
“o i. Juízo acolhe o pedido de reconsideração formulado pelos Terceiros estranhos à lide, através de via manifestamente inadequada e que sequer possuem interesse processual na área em discussão”.

Argumenta que
“A CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA NULIDADE DE TAIS DOCUMENTOS É A DEVOLUÇÃO DA POSSE INTEGRAL DO IMÓVEL AO ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES, LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA E POSSUIDORA DA ÁREA – como foi determinando anteriormente”.

Aduz que
“SEM QUALQUER INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA IMPUGNAR A REFERIDA MANIFESTAÇÃO, o Douto Juízo proferiu a r. decisão, acolhendo de plano o pleiteado pelos Terceiros, por consequência revogou a determinação anterior de imissão na posse, com o recolhimento do mandado expedido”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 215736192).

Em resposta aos embargos, pede-se a sua rejeição (id. 217239171).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES
de decisão em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Ordinária de Anulação de Escritura Pública c/c Cancelamento de Transcrição no Registro Público n. 0003173-74.2013.8.11.0008 - Cód. 87385, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se manteve revogação de imissão na posse.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre asseverar que não existem vícios no que se refere a não oportunidade da parte embargante de promover sustentação oral na sessão híbrida, tendo em vista que não é cabível sustentação oral em caso de agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença:

“Art. 93 [...] § 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas. (Alterado pela E.R. n.º 055/2023 - OE)”

Conforme se afere do mencionado dispositivo, a sustentação oral no agravo de instrumento somente é cabível em caso de decisão que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência.

Portanto, não se feriu qualquer norma legal, e não há nulidade sem prejuízo, pois a sustentação oral não foi permitida por não se encaixar em qualquer das hipóteses do art. 93, §13º do Regimento Interno.

O feito foi adiado para a sessão por híbrida, pois houve insurgência de ambas as partes, que pediram o não julgamento na sessão virtual cumulada com sustentação oral. A lei prevê que, quando há insurgência das partes em relação ao julgamento virtual, o feito é adiado.

A PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 27 DE ABRIL DE 2020:

“Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recurso se incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I- Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II- Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB/MT;

III– Houver pedido de sustentação oral;

IV– Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos
.”

Porém, a sustentação oral em si apenas é cabível nas hipóteses do art. 93, §13º do Regimento Interno
. A mera insurgência em relação ao julgamento virtual não garante sustentação oral ao peticionante
.

Assim, o feito foi adiado para a sessão híbrida, pois evidente que ambas as partes não desejavam seu julgamento na sessão virtual, entretanto, o pedido de sustentação oral em momento algum foi deferido, e a não realização em sessão se trata de indeferimento tácito, que é confirmado expressamente agora, por este voto, por não se encaixar nas hipóteses do art. 93, §13º, do regimento interno.

Sobre as demais teses firmadas, mais se parece novo agravo de instrumento.

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Eis o voto, em que se afere exaustivamente a matéria:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES
contra decisão em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Ordinária de Anulação de Escritura Pública c/c Cancelamento de Transcrição no Registro Público n. 0003173-74.2013.8.11.0008 - Cód. 87385, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se revogou determinação de imissão na posse.

A parte dispositiva transitada em julgado e que foi objeto do cumprimento de sentença é a que segue, em que se vê a inexistência de qualquer comando de imissão de posse:

“[...] Por tais fundamentos, divirjo do posicionamento da eminente Relatora, e voto pela procedência do recurso, para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido autoral, a fim de declarar a nulo o negócio jurídico representado/documentado na “Escritura Pública de compra e venda lavrada às fls. 105 do Livro 08 do Cartório de Registro Civil de Engenho, Município de Acorizal, Comarca de Cuiabá-MT”, como também, por consequência, declarar nulo o ato jurídico de criação/abertura da “matrícula nº 18.978, Ficha 0001, do Livro 02 – Registro Geral, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT”. Em razão do desfecho decisório, imponho o ônus de sucumbência à parte ré/apelada, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.”

O determinado foi a declaração de nulidade de negócio jurídico e de matrícula. Apenas isto.

Transitado em julgado o acórdão, a parte agravante pleiteou o cumprimento de sentença, incluindo, entre os pedidos, o de imissão na posse, como se fizesse parte do título executivo judicial:

“[...] Portanto, considerando o deferimento do pedido de expedição de oficio ao cartório de Registro Civil de Engenho, Município de Acorizal, Comarca de Cuiabá-MT”, para declarar nula a criação/abertura da “matrícula nº 18.978, Ficha 0001, do Livro 02 – Registro Geral, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, por consequência, faz- se necessário a expedição de
mandado para a parte Requerente imitir se na posse
, uma vez que até o momento não houve a devolução voluntária da área detalhada na matrícula a ser cancelada, é o que REQUER COM URGÊNCIA. [...]” (id. 93539093).

O juiz cumpriu os termos do acórdão, sem apreciar o pedido de imissão de posse, tendo, inclusive, determinado o arquivamento do feito, ante o cumprimento do decidido pelo TJ (id. 109064906).

Desta decisão veio embargos de declaração, em que a parte ora agravante pediu a imissão na posse (id. 116191558).

O juiz, apontando como se houvesse determinação no acórdão, deferiu o pedido de imissão (id. 121568716):

“Vistos,

Ante o teor do v. acórdão de ID n. 84987151, defiro o pedido de ID n. 116191558, e determino a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora.

Sem prejuízo, intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte exequente, para querendo, requerer o que entender de direito no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

A imissão foi cumprida (id. 130614850).

Depois disso, veio petição da parte agravada, que, em suma, suscita a sua posse como terceiro, e que não haveria comando judicial no acórdão a autorizar imissão na posse, pedindo, assim, a reconsideração da decisão de imissão, com recolhimento do mandado (id. 131257422).

Analisando a petição, o juiz da causa reconsiderou e revogou a ordem de imissão (id. 131430104):

“Vistos;

DEFIRO o pedido de reconsideração de Id. 131257422, vez que o Acórdão exequendo (Id. 84987146), apenas declarou a nulidade do ato registral referido, de modo que REVOGO a determinação de imissão na posse (Id. 121568716) com o consequente recolhimento dos mandados expedidos, posto que extra petita, porém, podendo ser formulado em ação própria, estando presentes os pressupostos legais de cabimento.

Exaurido o objeto dos presentes autos, arquive-se.

Cumpra-se.”

A decisão foi objeto de embargos de declaração, mas foram rejeitados:

“Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Impetrante (Id. 132340863), aduzindo, em síntese, contradição, obscuridade e omissão na r. sentença prolatada nos autos (Id. 131430104).

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.

4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.”

Nasceu, assim, o presente recurso.

Analisando o feito originário, e a despeito da via que buscou o terceiro em pedido de reconsideração, observa-se que a ordem foi retomada no cumprimento de sentença, pois não existe comando judicial que autorizasse a imissão da parte agravante na posse.

O título executivo judicial não autorizava imissão de posse. Não existiu enfrentamento da matéria relativa à posse na fase de conhecimento, de modo que não se pode deferir pleito diverso daquele tratado no acórdão, que fez coisa julgada material.

Nos termos do art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

A decisão em cumprimento de sentença foi extra petita, dando além do que o concedido no acordão, título executivo judicial.

O art. 492 bem dispõe que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

O art.
5º expõe que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Não há que falar em interpretação lógica. O que se merece cumprimento é o que consta do título executivo judicial. O que vai além disso é caso de decisão extra petita.

Como bem assevera o STJ, "a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo
do julgado, observados os
limites
da lide, em
conformidade com o pedido
formulado no processo" (AgInt no REsp n. 1.432.268/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 29/3/2019).

Se não existe pedido de imissão de posse na fase de conhecimento, não há que falar que a consequência lógica da nulidade seria a imissão. A interpretação que se deve dar aos autos é o contexto da fundamentação do decidido juntamente com seu dispositivo, que deve estar em conformidade com o pedido. Simples assim.

Inovar em cumprimento de sentença, inserindo pleito de imissão, não é agir em boa-fé, induzindo o juiz a erro e trazendo consequências que vão além do que consta no título executivo judicial. O que vai além do título, não é exequível.

Se não existe título executivo a lastrear o pleito de imissão de posse, o caso é de extinção do cumprimento de sentença neste ponto, devendo continuar apenas em relação aos honorários, como vem sendo em primeiro grau, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 513 c/c art. 803, I, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

[...]

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; [...]”.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HÁBIL A LASTREAR O PROCEDIMENTO IMPÕE SUA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que possa ser pleiteado medicamento em fase de cumprimento de sentença, a obrigação de seu fornecimento deveria ter sido objeto do processo ainda na fase de conhecimento. Se não há título executivo hábil a lastrear o cumprimento de sentença, deve ser julgado extinto o feito executivo, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 513, c/c artigo 803, inciso I, todos do CPC/2015.”
(TJ-MS - AI: 20008041320188120900 MS 2000804-13.2018.8.12.0900, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, § 2º, CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme o princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada
.
Precedentes do TJDFT e STJ. 1.1. Trata-se, em verdade, de consequência do próprio princípio da congruência, que limita a atividade judiciária a aquilo que foi demandado e decidido no processo judicial
.
2. In casu, a obrigação de fazer que se pretende convertida em perdas e danos
não consta do título executivo judicial
, sendo incabível sua conversão.
2.1. Em última análise, a conversão pretendida terminaria por violar a própria coisa julgada, consistindo em inovação em sede de cumprimento de sentença. 3. Não sendo o objeto litigioso e
não havendo determinação judicial
anterior reconhecendo a suspensão da exigibilidade do saldo devedor, não se configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07145144220238070000 1712502, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – APURAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial não é mais possível a alteração de matéria já analisada na fase de conhecimento, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica. 2. Os pedidos em sede impugnação e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).
3. Hipótese dos autos em que constatada a divergência dos cálculos apresentados pelas partes envolvidas, faz-se necessária a realização de perícia contábil judicial para apuração do quantum devido no presente caso. 4. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 10022564720228110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

Assim, o pleito em cumprimento de sentença deve se dar no exato limite da lide, assim retirada do pedido e da parte dispositiva do acórdão transitado em julgado, e não se afere qualquer pleito de imissão de posse na fase de conhecimento, tendo se inovado em cumprimento de sentença em frontal ofensa à coisa julgada. Verificando que induzido a erro, o juiz da causa corrigiu o comando “extra petita” e retomou o feito à sua ordem, o que não acarreta em preclusão pro judicato, como tenta convencer a parte agravante, que tenta se beneficiar de sua própria torpeza, não havendo que falar que teria seu direito ao contraditório ofendido.

Mesmo que se tenha acolhido pleito em “simples petição”, é fato que o juiz reconheceu uma questão de ordem pública, qual seja um vício no cumprimento de sentença, que andava em desacordo com o título executivo judicial, em ofensa, também, ao princípio da adstrição, por ser extra petita.

Cito julgados em que se dispõe que se julgar citra, ultra e extra petita pode ser corrigido de ofício, por ser questão de ordem pública:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...)
A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração
. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009). 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.” (STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

“PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PARCIAL.
Transgride os artigos 141 e 492 do CPC/15 a sentença que julga coisa diversa daquela postulada (extra petita) ou que vai além do pedido, extrapolando os limites da lide (ultra petita). E, por se tratar de matéria de ordem pública, tais vícios podem ser declarados de ofício ou suscitados em qualquer grau de jurisdição
. No caso em apreço, o julgado incorreu em julgamento ultra petita, porquanto, embora tenha deferido o pedido de diferença salarial, deferiu uma diferença maior do que aquela requerida na inicial. Além disso, a Reclamante requereu na exordial extras com adicional de 50% mais reflexos, entretanto, a sentença a quo, foi além do requerido, uma vez que a condenação foi com o adicional de 55%. Há evidente violação ao princípio da adstrição, sendo nula a sentença que assim decidiu. Reconhecido o vício em referência, tem-se que não é necessária a declaração de nulidade da sentença como um todo, tend...” (TRT-11 00013595720195110011, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, 3ª Turma).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISUM DECOTADO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA SOLIDÁRIA À SUJEITO NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Logo, quando o magistrado sentenciante vai além do pedido da parte, apreciando questão não formulada na inicial, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional caracteriza-se como ultra petita, devendo ser decotado da sentença. 2.
O reconhecimento de vício no decisum consistente na falta de congruência decorrente de sentença ultra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício
. 3. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida para decotar o excesso. Recurso de apelação julgado prejudicado.” (TJ-DF 00001567320158070007 DF 0000156-73.2015.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

O determinado pelo TJ foi anulação de escrituras, nada se decidindo sobre imissão, que deveria ter sido objeto de demanda adequada, ainda mais quando infringe direito de terceiro, que têm sim interesse. Sua posse está sendo atingida. Claramente que quem tem posse prejudicada tem interesse, sem se justificar maiores fundamentações. E isto deve ser aferido em ação apropriada, com o devido processo legal preservado, não havendo qualquer ofensa à economia processual. Não se pode retirar alguém de sua posse com simples determinação. Posse é complexa por natureza, demanda cognição exauriente, e não mera determinação em cumprimento de sentença que sequer possui título executivo judicial que ampare a imissão.

Acerca da prova da posse do terceiro, entendo que deve ser aferida em autos próprios. O que se afere aqui é a ausência de comando de imissão de posse no acórdão e um cumprimento de sentença que vai em desacordo com o determinado pelo TJ.

Não há preclusão também em relação ao terceiro, pois faz em relação às partes, e não a terceiro que sequer teve ciência da primeira decisão e oportunidade de recorrer. Quando prejudicado, o terceiro já manifestou nos autos o vício de se “executar” além do comando judicial transitado em julgado.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e revogo o efeito suspensivo deferido.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024